Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741313-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id. 76632912) das decisões da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0703447-40.2024.8.07.0002 – id. 248608253) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora do veículo Scania/Mpolo Paradiso R, ante a preclusão da matéria. Alega, em suma, que o pedido é novo, pois se baseia em novas provas, na qual o agravado adquiriu o veículo e somente depois passou a utilizar para o seu labor, sendo que antes possuía outras fontes de renda e o bem é a garantia do próprio contrato de compra e venda, não podendo ser alegado a impenhorabilidade de bem. Aponta perigo de dano por ser o único bem registrado como propriedade do agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator